Tribunal: TJSP
Processo: 2172627-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física – Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Situação da Agravante condizente com a incapacidade financeira – Comprovação realizada a contento - Decisão reformada – Recurso provido.